Tribunal: TJDFT
Processo: 0720524-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CRIME GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe indeferido na sentença o direito de recorrer em liberdade.
2. O direito de recorrer em liberdade, depois da sentença condenatória, não se aplica a réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.
3. A garantia da ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Ou seja, é preciso utilizar dos meios judiciais, a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas.
4. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA. Mantida a prisão preventiva do paciente.